Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-54.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001579-54.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALCEU CARLOS FREISLEBEN - CPF: 553.608.909-91 (AGRAVADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS EM PROCURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. HONORÁRIOS NO TETO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, incs. IV e V, do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 202377, oriunda de processo administrativo ambiental, por invalidade da notificação realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial em nome de procuradora sem poderes específicos, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a procuração com cláusulas gerais de representação supre a exigência de poderes específicos prevista no art. 15 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, legitimando a notificação via Diário Oficial; e (ii) saber se são devidos ajustes na verba honorária fixada na origem.

III. Razões de decidir

3. O art. 15 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 exige poderes específicos para defesa em processos administrativos ambientais por ele regulamentados. Procuração materialmente vinculada à regularização fundiária do imóvel, outorgada antes da lavratura do auto de infração, não atende ao requisito normativo, não sendo possível interpretação extensiva que esvazie a finalidade da norma.

4. A validade da notificação por Diário Oficial, nos termos do art. 43 do referido Decreto, pressupõe advogado regularmente constituído com poderes específicos. A ausência de observância do § 2º do art. 15, que impõe a notificação do autuado para regularização da representação no prazo de 10 dias, constitui fundamento autônomo de nulidade, não infirmado pelo agravante.

5. Os precedentes do STJ invocados tratam de regime geral de intimação em processos administrativos disciplinares e não enfrentam hipótese regida por norma estadual específica que condiciona a validade da representação à outorga expressa de poderes para defesa em processo ambiental, inexistindo identidade fática e normativa.

6. Mantidos os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual correspondente ao teto da faixa prevista no art. 85, § 3º, inc. II, do CPC, inviável redução ou majoração recursal, sob pena de afronta aos limites legais estabelecidos no próprio sistema processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de poderes específicos prevista no art. 15 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 constitui requisito formal de validade da representação em processo administrativo ambiental, não sendo suprida por cláusulas gerais de mandato materialmente vinculadas a finalidade diversa. 2. A inobservância do dever de oportunizar a regularização da representação, nos termos do § 2º do art. 15 do Decreto nº 1.986/2013, acarreta nulidade dos atos subsequentes, inclusive da notificação por Diário Oficial. 3. Fixados os honorários no teto da faixa legal do art. 85, § 3º, inc. II, do CPC, é inviável majoração recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, com base no art. 932, incisos IV e V, do CPC, negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por
Alceu Carlos Freisleben.

Na origem, o Juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 202377, decorrente de processo administrativo ambiental, ao concluir pela invalidade da notificação da decisão administrativa sancionadora, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial em nome de procuradora que não detinha poderes específicos para defesa em processo administrativo ambiental, nos termos do art. 15 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Interposta apelação pelo Estado, esta foi monocraticamente desprovida, sob o fundamento de que a procuração apresentada, embora contivesse cláusulas amplas de representação, encontrava-se materialmente vinculada à regularização fundiária do imóvel, não atendendo ao requisito de poderes específicos exigido pela norma regulamentar, além de não ter sido observado o dever de regularização previsto no §2º do art. 15 do referido Decreto.

No agravo interno, o Estado sustenta, em síntese, que a mandatária possuía poderes suficientes para interpor recursos e receber intimações, o que legitimaria a notificação por meio de publicação no Diário Oficial, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem tal forma de intimação quando há representante constituído. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada foi proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, por se encontrar a matéria alinhada à jurisprudência consolidada desta Câmara quanto à exigência de poderes específicos para representação em processo administrativo ambiental regido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Em seu recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a procuração outorgada à Sra. Cássia Janini Cordeiro Veloso continha poderes suficientes para legitimar a notificação da decisão administrativa via Diário Oficial, destacando cláusulas como
“interpor recursos”
e
“receber intimações ou citações”
. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça em matéria disciplinar e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Em que pese o esforço argumentativo, a insurgência não tem o condão de infirmar os fundamentos centrais da decisão agravada.

A controvérsia não reside na existência de poderes amplos em abstrato, mas na verificação do atendimento ao requisito específico previsto no art. 15 do Decreto Estadual nº 1.986/2013
, que exige que o instrumento de procuração contenha poderes específicos para defender o autuado nos processos regulamentados por aquele diploma normativo.

A literalidade da norma é inequívoca.

Ao exigir poderes específicos,
o Decreto não se satisfaz com cláusulas gerais de representação, tampouco com menções genéricas à interposição de recursos
. A interpretação literal, neste ponto, revela-se o método hermenêutico mais adequado, pois o texto normativo é claro e não comporta ampliação semântica que esvazie sua finalidade.

Com efeito, conforme destacado na decisão monocrática, a procuração lavrada em 19/01/2017, embora contenha ampla gama de poderes, encontra-se expressamente vinculada à finalidade de
“resolver tudo o que diz respeito ao imóvel denominado Lote 02 – Gleba Pesqueira, visando à regularização fundiária”
.
Tal delimitação material qualifica e restringe o mandato.

Ademais, há elemento temporal relevante: o instrumento de mandato é anterior ao próprio auto de infração ambiental que originou o processo administrativo nº 44012/2018.

Não se pode, por interpretação extensiva, converter mandato direcionado à regularização fundiária em autorização específica para defesa em procedimento sancionador ambiental superveniente, especialmente quando a norma exige expressamente especificidade.

A tese do agravante, se acolhida,
tornaria inócua a exigência contida no art. 15 do Decreto nº 1.986/2013
, pois praticamente toda procuração padrão contém cláusulas como “interpor recursos” e “receber intimações”.

A interpretação sistemática do Decreto revela que a
exigência de poderes específicos constitui condição de validade
da representação para fins de aplicação do art. 43, que autoriza a notificação via Diário Oficial apenas quando presente advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo.

Há, ainda, fundamento autônomo suficiente à manutenção da nulidade, dado que o §2º do art. 15 do Decreto determina que,
verificada irregularidade na representação, o autuado deve ser notificado para regularizá-la no prazo de 10 dias, com suspensão do processo
. A Administração não observou tal providência antes de proceder à publicação da decisão administrativa.

O agravo interno sustenta a regularidade da representação. Todavia, não logra afastar o fundamento relativo à ausência de regularização prevista no §2º do art. 15 do Decreto nº 1.986/2013.
Permanecendo íntegro esse fundamento, subsiste a nulidade reconhecida quanto aos atos subsequentes.

No tocante aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo agravante, impõe-se distinguir as hipóteses.

Os julgados colacionados versam sobre processos administrativos disciplinares e regime geral de intimação quando há advogado regularmente constituído. Não enfrentam situação em que norma estadual específica condicione a validade da representação à existência de poderes expressos para defesa em processos regulamentados por determinado decreto ambiental.

A distinção normativa é decisiva.

Não se trata de negar a jurisprudência do STJ, mas de
reconhecer que o caso em exame é regido por diploma específico que estabelece requisito formal próprio
. A ausência de identidade fática e normativa impede a transposição automática dos precedentes citados.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios,
igualmente não assiste razão ao agravante.

A execução fiscal possui valor expressivo, e a controvérsia envolveu exame técnico de nulidade administrativa, interpretação de decreto estadual específico, análise do instrumento de mandato e discussão acerca da validade da Certidão de Dívida Ativa. Não se trata de demanda de mínima complexidade que autorize a aplicação excepcional da equidade prevista no §8º do art. 85 do CPC.

A decisão monocrática limitou-se a manter a sentença por seus próprios fundamentos, e o agravante não demonstra erro específico na aplicação dos critérios legais de fixação da verba honorária.

No tocante aos honorários recursais, embora o art. 85, §11, do Código de Processo Civil autorize a majoração da verba honorária em grau recursal, verifica-se que o juízo de origem fixou os honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente ao teto da faixa prevista no art. 85, §3º, inciso II, do CPC. Assim, já tendo sido aplicado o percentual máximo legal,
revela-se inviável a majoração
, sob pena de extrapolação dos limites normativos estabelecidos pelo próprio Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026